Tribunal: TJSP
Processo: 4002422-60.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Vícios construtivos incontroversos nos autos. Construtora, porém, que já promoveu o reparo das deficiências apontadas pela autora. Danos materiais não comprovados. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e proporcional ao injusto.

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Vícios construtivos incontroversos nos autos. Construtora, porém, que já promoveu o reparo das deficiências apontadas pela autora. Danos materiais não comprovados. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e proporcional ao injusto. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002422-60.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ADRIANA
NARDIN RANGON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSTRUTORA CROMA
EIRELI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002422-60.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5518 2/7
Apelação no: 4002422-60.2013.8.26.0506
Apelante: Adriana Nardin Rangon
Apelada: Construtora Croma Ltda.
Juiz: Heber Mendes Batista
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 5518
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de
obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais.
Vícios construtivos incontroversos nos autos. Construtora, porém,
que já promoveu o reparo das deficiências apontadas pela autora.
Danos materiais não comprovados. Danos morais caracterizados.
Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e
proporcional ao injusto. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 362/366,
acrescenta-se que a ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Adriana Nardin Rangon contra Construtora
Croma Ltda. foi julgada improcedente, com a condenação da autora ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, ressalvada a
gratuidade processual.
Inconformada,
recorre
a
autora,
sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de preclusão quanto à produção da prova
pericial a cargo da apelada e que foi deferida a inversão do ônus da prova.
Subsidiariamente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta que as fotografias
juntadas aos autos comprovam a precariedade em que foi entregue o imóvel.
Afirma que sofreu danos morais e materiais que devem ser indenizados. Pede
o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e contrariado (fls.
399/403).
É o relatório.
De proêmio, rejeita-se a preliminar de cerceamento
de defesa, na medida em que as provas documental e testemunhal produzidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002422-60.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5518 3/7
nos autos eram suficientes para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide.
E, como é cediço, sendo o juiz o destinatário das provas, ao verificar ser
bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele compete julgar
antecipadamente a lide, tornando prescindível a produção de outras provas,
conforme dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, a questão atinente ao ônus da prova é
matéria que diz respeito ao mérito da demanda e, portanto, com ele será
analisada.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
É dos autos que as partes firmaram compromisso de
compra e venda tendo por objeto uma unidade autônoma (no 21, bloco B, do
Condomínio Residencial México) do empreendimento “Residencial das
Américas”. Consta, ainda, que, por ocasião da entrega do imóvel (04.10.2012,
cf. termo de fls. 44), a autora, ora apelante, teria constatado diversos vícios
na unidade entregue, tais como pia da cozinha quebrada, paredes tortas,
banheiro com entupimentos, chão rachado, entre outros (fls. 02), como
demonstram as fotografias de fls. 105/164.
A existência de tais vícios restou incontroversa nos
autos, à luz do teor da contestação apresentada, forte a defesa na tese de que
a apelada prestou toda a assistência técnica necessária para sanação dos
defeitos após reclamação da consumidora (fls. 70).
Nesse cenário, não há como se afastar a
responsabilidade da construtora pelos danos a que deu causa, já que é
incontroverso que o imóvel foi entregue à consumidora em condições
inadequadas.
No que tange aos danos materiais, não há como se
acolher a pretensão da apelante, já que os problemas foram reparados pela
própria construtora antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, como
demonstram os termos de recebimento de serviços de fls. 89/90, que não
foram especificamente impugnados pela apelante.
No mesmo sentido, a propósito, é o depoimento da
testemunha ouvida nos autos, engenheiro que trabalhou para a apelada, o
qual contou que os problemas reclamados pela apelante, tais como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002422-60.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5518 4/7
infiltrações, foram consertados pela construtora, sendo que posteriormente a
apelante não fez novas reclamações (mídia correspondente ao termo de fls.
359).
Nesse cenário e considerando, no mais, que não há
nos autos qualquer comprovação de que os materiais descritos nas notas
fiscais de fls. 58/59 tenham sido utilizados no imóvel objeto da ação, mesmo
porque adquiridos em 18.09.2012, antes, portanto, da própria aquisição do
imóvel objeto da lide, não há se falar em indenização por danos materiais.
Melhor sorte, contudo, socorre a apelante no que
tange aos danos morais cuja indenização postula. De fato, é inegável que a
apelante experimentou sentimentos de desgosto e frustração quanto à
utilização do bem; houve quebra da legítima expectativa da consumidora de
usar e fruir do imóvel recém-adquirido diante da entrega do imóvel com
inúmeros vícios construtivos. Outrossim, a simples necessidade de reforma é
fato capaz de causar transtornos e aborrecimentos que superam, em muito, o
mero aborrecimento cotidiano, configurando, portanto, dano moral que não
pode permanecer indene.
A valoração ou quantificação do dano moral é
questão tormentosa na prática forense, à falta de critérios balizadores da
reparação por dano moral. A doutrina e a jurisprudência não desconhecem
essa dificuldade e vêm tentando, ainda de forma esparsa, estabelecer
parâmetros mais certos para o arbitramento da indenização por danos morais,
inclusive como forma de preservar a igualdade e a coerência dos julgados,
elementos indispensáveis à almejada segurança jurídica.
Nesse contexto, no âmbito do C. Superior Tribunal
de Justiça, prevalece, na Terceira Turma daquela Corte, o método bifásico de
fixação da indenização por dano moral, conforme se colhe do seguinte
julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002422-60.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5518 5/7
PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE
JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por
dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de
sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$
300,00 (trezentos reais).
3.
Dissídio
jurisprudencial
caracterizado
com
os
precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha
dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser
percorridas para esse arbitramento.
5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor
básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado,
com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram
casos semelhantes.
6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as
circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização,
atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do
parágrafo único do art. 953 do CC/2002.
8. Arbitramento do valor definitivo da indenizaço, no caso
concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da
sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data
(Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)
Destarte, constatada a existência do dano moral pela
violação a situações jurídicas existenciais, passa-se à quantificação do dano,
individualizando-o de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse
segundo momento, então, devem ser sopesadas as circunstâncias particulares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002422-60.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5518 6/7
do caso, quais sejam, a gravidade do fato em si, a responsabilidade dos
agentes e a condição econômica dos ofensores e da própria vítima.
Em suma, “na fixação da indenização por danos
morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (RSTJ 112/216).
Pois bem. Consideradas tais circunstâncias, tenho
que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional ao
injusto, para além de ser incapaz de ensejar enriquecimento sem causa da
apelante.
O valor deverá ser corrigido monetariamente da data
deste V. Acórdão (S. 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Finalmente, caracterizada a sucumbência recíproca
das partes e tendo em vista que a r. sentença foi proferida já na vigência do
CPC/2015, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios da parte adversa, que fixo, em
15% do valor da condenação em favor do patrono da apelante, mantidos os
honorários advocatícios fixados na r. sentença em favor dos patronos da
apelada.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir
deste V. Acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
estabelecida a sucumbência recíproca na forma da fundamentação.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4002422-60.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5518 7/7